Tribunal: STF
Processo: ARE 779241
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Ato administrativo ilegal. Controle judicial. Possibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público, assim como dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.